Tribunal: STF
Processo: AP 2106
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de CECÍLIA BARROSO DA COSTA, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 140).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 28/5/2025 (eDoc. 156).
Em 10/6/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a CECÍLIA BARROSO DA COSTA (eDoc.159).
Em 4/8/2025, o  Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE encaminhou a petição protocolada pela Defesa da ré, na qual solicita “o reconhecimento da detração penal, abatendo-se da pena de 01 (um) ano de reclusão todo o período de prisão cautelar já cumpridos” e “seja declarada extinta a pena privativa de liberdade imposta a Suplicante, prolatando decisão declaratória da extinção da pena privativa de liberdade, por integral cumprimento”(eDoc.173).
Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação  “pelo reconhecimento, para fins de detração, do período em que a apenada permaneceu custodiada, de 9.1.2023 a 18.1.2023 e pelo não reconhecimento da detração no período em que permaneceu submetida à medida cautelar de monitoração eletrônica.” (eDoc.177). 
Em 20/8/2025, proferi decisão por meio da qual (eDoc. 179):

(1) INDEFERI o requerimento de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão formulado pela Defesa de  CECÍLIA BARROSO DA COSTA; 
(2) DEFERI o requerimento de detração penal do período de prisão provisória de  CECÍLIA BARROSO DA COSTA (CPF nº   028.324.763-09), de  9/1/2023 a 18/1/2023.

Em 15/9/2025, o Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE encaminhou aos autos o atestado de pena a cumprir e requereu informações “quanto à condenação ao pagamento do valor mínimo indenizatório, fixado em R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a título de danos morais coletivos, a ser adimplido, de forma solidária, pelos condenados, em favor do fundo previsto no art. 13 da Lei nº 7.347/1985” (eDoc. 184).
Em 22/9/2025, a Procuradoria-Geral da República informou que “A legitimidade do Ministério Público para promover a execução de indenização por danos morais coletivos decorre da própria Constituição (art. 129, III) e das demais normas legais que lhe atribuem a defesa do patrimônio público e social como substituto processual da coletividade (art. 6º, VII, “b”, da Lei Complementar n. 75/93 e os arts. 1º, VIII, e 5º, da Lei n. 7.347/1985)” e “que adotará, no momento oportuno, as providências necessárias para a execução da indenização por danos morais coletivos”(eDoc.190).
Em 13/5/2026, o Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE	 comunicou que a apenada “compareceu pessoalmente a este Juízo e declarou não possuir, no momento, condições financeiras de prosseguir com o pagamento da pena de multa, em razão de encontrar-se atualmente desempregada, conforme certidão anexa”(eDoc.203).
Com vista dos autos a Procuradoria-Geral da República argumentou, em síntese que “A pena de prestação de serviços à comunidade, porém, não foi cumprida integralmente. Do total de 215 horas, computada a detração homologada nestes autos, foram cumpridas apenas 92 horas13. Observa-se, ainda, que não foi respeitado o limite mensal mínimo de 30 horas para a prestação de serviços comunitários, estabelecido na decisão do Ministro relator de 10.6.202514. No ponto, embora tenham sido apresentadas justificativas relacionadas a questões de saúde e feriados, não há documentação comprobatória apta a respaldar tais alegações”.
Ao final manifestou-se (eDoc.206):

a) pelo reconhecimento da nulidade da decisão que determinou o parcelamento da pena de multa; e
 b) pela expedição de ofício a Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE para que: 
b.1) proceda à intimação pessoal da apenada, além da intimação da defesa, para apresentação, se for o caso, de pedido de parcelamento, acompanhado de documentação comprobatória da incapacidade financeira da apenada para o pronto pagamento da multa fixada no acórdão condenatório; 
e b.2) preste informações detalhadas do cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade pela condenada e encaminhe a documentação pertinente, especialmente acerca da comprovação das justificativas apresentadas pela apenada para a desobediência do limite mensal de horas estabelecido para o cumprimento da pena de prestação de serviços comunitários.

É o relatório. DECIDO. 

Tendo em vista que o Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE decidiu sobre a execução penal da executada, com a decisão que deferiu o parcelamento da pena de multa, verifica-se que o Juízo usurpou da sua competência, uma vez que a competência para processar e julgar os fatos da presente Ação Penal é desta SUPREMA CORTE. 
Além disso, na decisão por mim proferida, em 10/6/2025, deleguei ao Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE a competência para fiscalizar o cumprimento da pena pela executada CECÍLIA BARROSO DA COSTA.
Adicionalmente, verifica-se que a apenada não cumpriu integralmente a prestação de serviço à comunidade, do total de 215 horas, foram cumpridas apenas 92 horas.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República(eDoc.206):

Na espécie, embora o parcelamento tenha sido autorizado pelo Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE, tal decisão não pode subsistir, dada a ausência de competência daquele Juízo para decidir a respeito. Por certo, a decisão proferida pelo Ministro relator em 10.6.202511 limitou-se à fiscalização do cumprimento das penas, sem delegação de competência ao Juízo estadual para decidir sobre a execução penal ou situação prisional da condenada. Impõe-se, assim, o reconhecimento da nulidade da decisão que deferiu o parcelamento da pena de multa, ressalvando-se, contudo, o abatimento dos valores já arrecadados do montante devido, em observância ao princípio da boa-fé. 
De toda sorte, é recomendável oportunizar à sentenciada a possibilidade de apresentação de pedido de parcelamento perante o Supremo Tribunal Federal. 
Por outro lado, os documentos encaminhados pelo Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE demonstram parcialmente o cumprimento, pela apenada, das penas restritivas de direito que lhe foram impostas em razão da condenação pela prática do crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
Foi atestada a conclusão do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”12. A pena de prestação de serviços à comunidade, porém, não foi cumprida integralmente. Do total de 215 horas, computada a detração homologada nestes autos, foram cumpridas apenas 92 horas13. Observa-se, ainda, que não foi respeitado o limite mensal mínimo de 30 horas para a prestação de serviços comunitários, estabelecido na decisão do Ministro relator de 10.6.202514. No ponto, embora tenham sido apresentadas justificativas relacionadas a questões de saúde e feriados, não há documentação comprobatória apta a respaldar tais alegações.

Diante do exposto, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DECLARO a nulidade da decisão proferida pelo Juízo fiscalizador, de parcelamento da pena de multa (eDoc.203), por manifesta competência desta SUPREMA CORTE para processar e julgar os presentes autos.
DETERMINO ao Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE, para que, no prazo de 5 (cinco) dias:

(a) INTIME a apenada, assim como a sua defesa, para apresentação, se for o caso, de pedido de parcelamento, acompanhado de documentação comprobatória da incapacidade financeira da apenada para o pronto pagamento da multa fixada no acórdão condenatório;
(b) PRESTE informações detalhadas do cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade pela condenada e encaminhe a documentação pertinente, especialmente acerca da comprovação das justificativas apresentadas pela apenada para a desobediência do limite mensal de horas estabelecido para o cumprimento da pena de prestação de serviços comunitários;
(c) PRESTE esclarecimentos acerca das decisões proferidas fora do escopo da delegação de competência ocorrido nos auto e que resultaram no parcelamento da pena de multa.

Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente